Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a responsabilidade da construtora pelo pagamento de taxas condominiais anteriores à imissão de posse do comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a obrigação propter rem transfere automaticamente ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais antes da posse. (ii) Verificar se a sentença observou corretamente a jurisprudência que condiciona a responsabilidade do promitente comprador à sua imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As taxas condominiais constituem obrigação propter rem, acompanhando o imóvel, mas a depender do caso concreto sua exigibilidade do promitente comprador depende da imissão na posse. 4. Conforme precedentes do STJ e do TJDFT, o promitente comprador só pode ser responsabilizado pelos débitos condominiais a partir da posse efetiva do imóvel. 5. No caso concreto, decisão transitada em julgado reconheceu que o promitente comprador tomou posse do imóvel apenas em 20/07/2021, sendo indevida a cobrança das referidas taxas anteriores a essa data. 6. A tese fixada no IRDR 6 do TJDFT reforça que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelas obrigações condominiais permanece com a construtora até a entrega e imissão do comprador na posse do imóvel. 7. Diante disso, correta a sentença ao atribuir à apelante a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais até a data da imissão da posse do comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As taxas condominiais possuem natureza propter rem, mas conforme a análise do caso concreto, sua exigibilidade em relação ao promitente comprador depende da efetiva imissão na posse.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345; CPC, art. 487, I, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.395.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.08.2015;
STJ, AgRg no REsp n. 1.502.219/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.06.2015.
TJDFT, IRDR 6, 1a Seção, j. 2022